Tribunal: TJPA
Processo: 0005722-11.2012.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005722-11.2012.8.14.0040
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU A APELAÇÃO INTERPOSTA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA DO RECURSO. FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e um (julgamento realizado por videoconferência).

Turma Julgadora: Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO

interposto pela empresa
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3650194 – págs. 1/4, que não conheceu o recurso de apelação interposto, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART.932, III, DO CPC/2015.

1. Recurso protocolizado extemporaneamente não pode ser conhecido face à ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

2. Negado seguimento ao apelo de plano.”.

Irresignada, a requerente interpôs
o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 3781425 – págs. 1/7), a necessidade de conhecimento do recurso de apelação ante a
nulidade da intimação, por vício na publicação devido a não nomeação dos advogados da causa.

Fala que a decisão que a intimou sobre a sentença é nula, pois foi publicada em nome de advogado que jamais atuou em sua defesa nos autos.

Aduz que a empresa está sofrendo grave prejuízo em seu direito de defesa, pois foi privada da ciência de decisão que lhe devolveu prazo para recorrer, em razão do vício de intimação.

Sustenta que, na primeira oportunidade em que falou nos autos após a nulidade perpetrada, cumpriu rigorosamente a regra dos artigos 272, § 8º e 278 do CPC.

Citou jurisprudências que entende serem favoráveis à tese exposta.

Sustenta ainda que existe procuração nos autos por meio da qual os diretores da agravante outorgaram poderes aos advogados do escritório ora subscrevente que efetivamente atuaram no caso.

Assevera que os advogados internos da empresa, e os advogados outorgados, não possuem o mesmo endereço profissional, pelo que a intimação apenas de um não atendeu à sua finalidade, devendo ser reconhecida como nula.

Expõe que a publicação deveria ter sido feita em nome de pelo menos um dos dois advogados que assinaram a única petição apresentada pela empresa no processo ou mesmo de advogados que fizessem parte do escritório a quem a empresa agravante outorgou poderes por instrumento de procuração.

Ressalta o reconhecimento da tempestividade da apelação interposta.

Defende o agravante que o apelo deve prosperar, considerando o fato de que o ora agravante possuía créditos em desfavor do Município de Parauapebas, os quais foram descontados no montante correspondente aos repasses da CIP, logo entende que a cobrança perpetrada pelo Município é indevida e importa em recebimento dúplice de valores.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja devidamente conhecido, processado e julgado o recurso de apelação.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 399226 – págs. 1/4), sustentando, em suas razões, o não conhecimento do agravo interno, ante a ausência de vício a ensejar a nulidade de intimação.

Defende que não merecem prosperar os argumentos da agravante, considerando que a intimação feita em nome de um dos patronos constituídos nos autos será válida, visto que não houve o pedido expresso de exclusividade de intimação e publicação em nome de quaisquer dos patronos.

Arrolou entendimento jurisprudencial contrária à tese exposta pela agravante.

Ao final, pugnou pelo não conhecimento do agravo interno, mantendo a r. decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Em que pese os argumentos da agravante, entendo que não merecem prosperar, já que, no caso dos autos, reitero que a decisão que devolveu o prazo recursal à apelada, ora agravante, foi publicada no DJe em 30/11/18 – Edição nº 6.555/18 – Id. 2857049 – pág. 1 (sexta-feira) conforme certidão (Id. 2857021 – pág. 1), em nome do advogado JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329, devidamente constituído nos autos (Id. 2857016 – pág. 2 e 7 e Id. 2857018 – pág. 6), tendo referido prazo recursal passado a fluir em 03/12/18 (segunda-feira), nos termos do 224, § 3º, do CPC/2015. Desse modo, o prazo para interpor a apelação, conforme artigos 216, 219, 220 e 1.003, § 5º, todos do CPC/2015, findaria no dia 22/01/2019 (terça-feira), já considerados o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Contudo a apelante só interpôs o presente recurso no dia 31/01/2020 (sexta-feira) (Id. 2857045 – págs. 1/7), o que, por si só, demonstra de forma clara a intempestividade da presente apelação.

Em relação ao argumento da agravante quanto ao reconhecimento da nulidade da intimação, por vício na publicação, posto que não constara do ato intimatório os nomes dos advogados que subscreveram a petição em que se pedia a devolução de prazo para recorrer, entendo que essa arguição não merece acolhida, dado que não havendo pedido expresso de exclusividade da intimação e publicação em nome de determinado(s) causídico(s), como ocorre no caso, será válida a publicação/intimação feita em nome de um dos patronos constituídos nos autos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, ‘havendo mais de um advogado regularmente constituído, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles’ (Ext 913-ED, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 26.11.2004)(HC 102.433/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 29.11.2012)”.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/05/2021